Tribunal: TJDFT
Processo: 0774932-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0774932-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUEILA DOS SANTOS DE SOUZA GONCALVES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, QUEILA DOS SANTOS DE SOUZA GONCALVES DESPACHO Compulsado os autos, verifico que a requerente interpôs, tempestivamente, o recurso de ID 64833264, porém não foi oportunizado à parte adversa a apresentação de contrarrazões. Assim, intime-se o DF para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora